Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016751-04.2019.8.11.0000
RECORRENTE: YARA MARQUES LUSTOZA menor representado por sua genitora SANDRA MARA PEREIRA LUSTOZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por YARA MARQUES LUSTOZA menor representado por sua genitora SANDRA MARA PEREIRA LUSTOZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 44545961):
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1016751-04.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 18/05/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, 516, II, do CPC; artigo 2o, da Lei 7.347/85; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “Consoante relatado, o juízo de primeiro grau declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e o TJMT manteve tal decisão. Tem-se, com todo o respeito ao dignos Magistrados do Tribunal local que tal decisão se encontra equivocada. O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal”.
(...). À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90.
Assevera que: “Convém ressaltar, também, que o acesso à Justiça, na qualidade de direito fundamental e humano, diante de inúmeras circunstâncias materiais e imateriais que possam dificultá-lo ou obstá-lo, deve ter seu exercício facilitado, principalmente para a tutela jurídica das pessoas vulneráveis e/ou hipossuficiente”.
Aduz que: “havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é menor, com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso à Justiça em condições de igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (id 51467971)
Requer que para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso.
Recurso tempestivo (ID 51577971).
Sem contrarrazões, conforme Ids 61593515 e 70431977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, 516, II, do CPC; artigo 2o, da Lei 7.347/85; artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “Consoante relatado, o juízo de primeiro grau declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e o TJMT manteve tal decisão. Tem-se, com todo o respeito ao dignos Magistrados do Tribunal local que tal decisão se encontra equivocada. O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal”.
(...). À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90.
Assevera que: “Convém ressaltar, também, que o acesso à Justiça, na qualidade de direito fundamental e humano, diante de inúmeras circunstâncias materiais e imateriais que possam dificultá-lo ou obstá-lo, deve ter seu exercício facilitado, principalmente para a tutela jurídica das pessoas vulneráveis e/ou hipossuficiente”.
Aduz que: “havendo indivíduos vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais) – como é o caso dos autos, eis que o Demandante é menor, com a saúde fragilizada – o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso à Justiça em condições de igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (id 51467971)
Requer que para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016751-04.2019.8.11.0000
RECORRENTE: YARA MARQUES LUSTOZA menor representado por sua genitora SANDRA MARA PEREIRA LUSTOZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por YARA MARQUES LUSTOZA menor representada por sua genitora SANDRA MARA PEREIRA LUSTOZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 44545961):
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1016751-04.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 18/05/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 22, I, 24, XI, e da CF, argumento de que: “Consoante relatado, o juízo de primeiro grau declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e o TJMT manteve tal decisão.
O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal e inconstitucional”.
Assevera que: “À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”.
Aduz que: “Ademais, salienta-se que a Resolução n.o 09/2019 não tratou apenas de especializar e organizar varas, tal situação (que pode ser efetivada pelo próprio Judiciário) não se confunde com a criação de competência (que só pode ser realizada pelo Legislativo). Nesta, há a atribuição a um órgão jurisdicional de uma nova competência que não estava dentre aquelas que já lhe pertenciam. Já no caso de especialização de vara, o Tribunal, no exercício de seu poder de auto-organização, delimita a atuação de uma vara já existente a um ponto específico da competência que lhe foi entregue pela lei”.
Por fim afirma que: “Observe-se que o artigo 22, inciso I, da Carta Magna estabelece a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Competência esta que é devidamente concretizada em diversos diplomas federais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”. (id 51467973)
Requer para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso.
Recurso tempestivo (ID 51577971).
Sem contrarrazões, conforme Ids 61593515 e 70431977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A Recorrente alega violação aos artigos 22, I, 24, XI, e da CF, argumento de que: “Consoante relatado, o juízo de primeiro grau declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e o TJMT manteve tal decisão.
O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal e inconstitucional”.
Assevera que: “À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”.
Aduz que: “Ademais, salienta-se que a Resolução n.o 09/2019 não tratou apenas de especializar e organizar varas, tal situação (que pode ser efetivada pelo próprio Judiciário) não se confunde com a criação de competência (que só pode ser realizada pelo Legislativo). Nesta, há a atribuição a um órgão jurisdicional de uma nova competência que não estava dentre aquelas que já lhe pertenciam. Já no caso de especialização de vara, o Tribunal, no exercício de seu poder de auto-organização, delimita a atuação de uma vara já existente a um ponto específico da competência que lhe foi entregue pela lei”.
Por fim afirma que: “Observe-se que o artigo 22, inciso I, da Carta Magna estabelece a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Competência esta que é devidamente concretizada em diversos diplomas federais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”. (id 51467973)
Requer para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso.
Verifica-se que a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x